Tribunal: TJDFT
Processo: 0724300-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724300-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARIDAYA MARIA LEITAO ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator